Tribunal: STF
Processo: Rcl 67719
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 501. INOCORRÊNCIA. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 450 DO TST. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Adilson Antônio de Souza Ramos contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1002772-68.2022.5.02.0000, sob a alegação de má aplicação da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 501.



    Narra a parte reclamante tratar-se de acórdão que julgou procedente ação rescisória ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes para afastar o direito de empregado ao recebimento de pagamento de férias em dobro, em razão da inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST. 



    Sustenta que, à luz do princípio da segurança jurídica, o acórdão proferido na ação de conhecimento e transitado em julgado em 13/8/2022 não poderia ser rescindido, uma vez que o precedente invocado como paradigma ressalvou as decisões já transitadas em julgado. Argumenta, por essas razões, que o acórdão da ADPF 501 publicado em 18/8/2022 não seria aplicável ao caso concreto. Alega, nesse sentido, ter havido ainda afronta à Súmula Vinculante 10 porquanto o acórdão reclamado teria afastado a aplicação do art. 525, §14 do CPC. Aduz que “o §14 do artigo 525 do Código de Processo Civil prevê que a obrigação decorrente de título executivo judicial fundado em lei ou ato inconstitucional só poderá ser considerada inexigível se a decisão do Supremo Tribunal Federal for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda” (doc. 1, p. 8).



    Requer, ao final, a procedência da reclamação para que seja julgada improcedente a ação rescisória. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADPF 501, razão pela qual a declaração de inconstitucionalidade teria efeitos ex tunc. Aduz que a Lei 9.882/1999 dispõe sobre o quórum qualificado de 2/3 para que sejam modulados os efeitos da decisão, o que não aconteceu no julgamento da ADPF 501, na medida em que “a votação se deu com quórum de 7 ministros (doc. 16, p. 9).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má aplicação do que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 501, a qual foi julgada procedente para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2022). Eis a ementa do acórdão: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 



    4. Arguição julgada procedente” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2022). 



    Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos não revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem julgou procedente a ação rescisória do Município beneficiário para afastar a aplicação da Súmula 450 do TST, a qual foi declarada inconstitucional por esta Suprema Corte, invalidando decisão judicial que condenara o beneficiário ao pagamento da dobra de férias decorrente de atraso. É o que se depreende claramente da decisão reclamada, que ora se transcreve em parte (doc. 7, p. 9):



    “Embora o Excelso Pretório não tenha modulado os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do TST, decidiu-se invalidar as decisões judiciais ainda não transitadas em julgado que tenham firmado seu entendimento com base no referido verbete sumular. 



    Não obstante, em relação às decisões transitadas em julgado que estavam fundamentadas na tese firmada na Súmula nº 450 desta Corte, passou-se a admitir o cabimento da ação rescisória com base no art. 525, § 15, do CPC/2015, cuja redação se assemelha ao artigo 535, § 8º, do mesmo diploma legal. 



    Por outro lado, esta SBDI-2, em diversos julgados, vinha aplicando as Súmulas nº 83 desta Corte e 343 do STF como óbices à pretensão rescisória fundamentada em suposta violação a dispositivos de natureza infraconstitucional, como é o caso dos artigos 137 e 145 da CLT. 



    Contudo, em recente julgamento sobre a matéria, esta Subseção, por maioria, conduziu-se em sentido diverso, decidindo, que ‘declarada a inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST e conferida a correta interpretação dos artigos 137 e 145 da CLT pelo STF, em decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade, sem modulação, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, não há como se invocar o óbice a que se referem as Súmulas 343 do STF e 83 do TST. Assim, não mais subsistindo no universo jurídico, com efeitos ex tunc , a Súmula 450 do TST, em que se lastreou o acórdão rescindendo, resta manifesta a violação do artigo 137 da CLT, a autorizar o corte rescisório pretendido’ ((ROT-7326-03.2022.5.15.0000, Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Redator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 09/02/2024). 



    Assim, este Colegiado passou a admitir a pretensão rescisória diante do efeito vinculante e erga omnes da decisão objeto da ADPF 501.” (Grifei).



    Releva anotar que o julgamento da ADPF 501 não modulou os efeitos da decisão, tendo apenas firmado entendimento de que as decisões não transitadas em julgado seriam automaticamente invalidadas. Esse entendimento, no entanto, não impede, a proposição de ação rescisória para impugnar as decisões fundadas em dispositivos inconstitucionais já passadas em julgado, desde que obedecido o prazo a que se refere o art. 525, §15, do CPC. 



    Essa, aliás, é a orientação consolidada desta Suprema Corte, que ao fixar a tese do Tema 733 da repercussão geral, assentou: 



    Tema 733-RG: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2015).



    Destacam-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões proferidas em casos análogos aos dos autos: Rcl 65.567, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/4/2024, Rcl 66.065, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 25/4/2024, Rcl 64.355, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/3/2024. E ainda, a Rcl 65.568, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 15/2/2024, assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente